Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739283-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NARA VEÍCULOS LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, formulado em exceção de pré-executividade, ao argumento de que se deve aguardar a manifestação do Distrito Federal a respeito dos cálculos (ID 170130213, autos originais). Em consulta aos autos da execução fiscal, constata-se petição do Distrito Federal, protocolada no dia 15/9/2023, para requerer a suspensão da execução fiscal por 90 dias, até conclusão do processo administrativo de compensação, bem como informar que o crédito em debate se encontra com a exigibilidade suspensa (ID 172038552, autos originais). Desse modo, à agravante para manifestar, no prazo de 5 dias, se remanesce o interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator